Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726922-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSEILDO FERREIRA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 1/3 AO PRAZO. INCIDÊNCIA SOMENTE NAS EXECUÇÕES FUNDADAS EM CONDENAÇÕES EM QUE SE RECONHECEU A AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A justificativa para considerar a reincidência como condição pessoal, que irradia efeitos para todas as execuções para fins de benefícios, é que o exame dos requisitos destes se dá pelo somatório das penas e, ainda, porque também se considera o aspecto pessoal do apenado, de maneira geral. Tal justificativa não se aplica ao exame da prescrição, que é feito tendo em conta os dados de cada execução, isoladamente. 2. O aumento de 1/3 no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência. 3. Cumpre dar parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a consumação ou não da prescrição da pretensão executória na execução penal em curso, individualmente, deixando de aplicar o aumento de 1/3 (um terço) da reincidência se o título executivo correspondente não reconheceu a referida agravante. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 110, caput, do Código Penal, ao argumento de que a reincidência se vincula à pessoa do condenado, irradiando seus efeitos sobre a totalidade das penas a serem cumpridas e não somente nas execuções fundadas em títulos judiciais que a reconheceram, razão pela qual entende que deve haver o aumento de 1/3 (um terço) no prazo da prescrição da pretensão executória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 110, caput, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027